Tribunal: TJMT
Processo: 1021348-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021348-45.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GARCIA - CPF: 040.747.661-08 (REQUERENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA EM SEGUNDO GRAU – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – ORIGEM E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – AUTOR QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL – SUPOSTA TRANSNACIONALIDADE DO TRÁFICO – PROVA – NÃO ACOLHIMENTO – DROGA INTERCEPTADA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO – INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO EM DISSEMINAR A DROGA PARA O EXTERIOR – DISSEMINAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NULIDADE NÃO ARGUIDA NA AÇÃO PENAL OU NO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – NULIDADE DE ALGIBEIRA – INACOLHIDA –
REVISÃO IMPROCEDENTE
.

O simples fato de a substância entorpecente ter sido negociada em cidade na fronteira com outro país, não permite concluir que a mesma tenha sido produzida ou adquirida noutro país, para se invocar a transnacionalidade e se reputar incompetência da Juízo Criminal Estadual.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Luiz Carlos Garcia
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0004832-97.2017.8.11.0002 da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que foi condenado por tráfico interestadual e associação para o tráfico interestadual, à pena privativa de liberdade a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2.086 (dois mil e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de tráfico interestadual e associação para o tráfico interestadual. Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória.

Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0004832-97.2017.8.11.0002, que foi provido parcialmente, à unanimidade, readequando a pena definitiva para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2.086 (dois mil e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustentou, em síntese, que os crimes atribuídos ao Revisionando na ação penal no 0004832-97.2017.8.11.0002, que tramitou perante a 3° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, são delitos de origem transnacional, não restando dúvidas de que o juízo competente é a Justiça Federal para processar e julgar a referida ação penal (id. 110727964).

Requereu, assim, a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da sentença condenatória até o julgamento desta demanda revisional, expedindo-se alvará de soltura em favor do revisionando.

No mérito, pugna que seja julgada procedente a presente ação para que seja anulada a r. sentença, bem com o encaminhamento dos autos à Justiça Federal para apurara eventual transnacionalidade do delito (id. 110727964). Juntou documentos.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida
pelos fundamentos lançados no
decisum
de id. 111303031.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela improcedência da revisional (Id. 111680968), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Sentença condenatória. Tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico interestadual. Fundamento da revisional: nulidade por incompetência do Juízo Estadual. Origem e quantidade da droga apreendida. Réu, ora requerente, que responde ação penal na Subseção Judiciária de Cuiabá por tráfico transnacional. Pedido de suspensão dos efeitos da condenação, com declaração de nulidade da ação penal e encaminhamento do feito a Justiça Federal. Majorante do tráfico transnacional de drogas que pressupõe prova da destinação internacional das drogas (Súmula 607 do STJ).
“Irresignante foi preso em unidade federativa brasileira, é brasileiro, e principalmente não ficou comprovado seu intuito em praticar a traficância além das divisas nacionais; ao contrário, ainda que a droga tenha, em tese, sido adquirida na Bolívia, sua destinação consistiria, em tese, no abastecimento do mercado interno dos Estados da região Sudeste e Sul, ou seja, do mercado nacional”
. Não demonstração que a droga tenha procedência do exterior. Competência da Justiça Estadual, ainda que o réu figure em outra ação penal em trâmite na Justiça Federal por tráfico internacional. Aresto do c. STJ. Embora plausível a suposta origem transnacional do entorpecente pelo fato de o Brasil não possuir, efetivamente, grandes áreas de produção de cocaína e drogas sintéticas, a alegação de nulidade não possui credibilidade, mormente porque tal condição [transnacionalidade] sequer foi aventada durante a tramitação da ação penal. Tentativa de reverter resultado desfavorável mediante a chamada nulidade de algibeira, rechaçada pelo c. STJ. Erro que justifique a rescisão da condenação não identificado.
Parecer pela improcedência
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Luiz Carlos Garcia
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0004832-97.2017.8.11.0002 da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que foi condenado por tráfico interestadual e associação para o tráfico interestadual, à pena privativa de liberdade a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2.086 (dois mil e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em resumo, a defesa sustentou que a ação penal seria nula por incompetência do Juízo Estadual, uma vez que estaria configurado o tráfico transnacional, sobretudo pela origem e quantidade da droga apreendida e pelo fato de o requerente responder ação penal na Subseção Judiciária de Cuiabá por tráfico transnacional (Ação Penal no 0007967-05.2017.4.01.3600).

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que
“mera menção [...] a localidades inseridas em região de fronteira não são suficientes para se concluir pela transnacionalidade da conduta, havendo necessidade de comprovação, ou pelo menos a existência de indícios concretos, da origem estrangeira das substâncias ilícitas”
(STJ, AgRg no CC no 137.240/MS – Rel. Ministro Ericson Maranho –Desembargador Convocado do TJ/SP – 27.5.2015).

No mesmo sentido, STJ, RHC no 99.550/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca -15.8.2018.

Por outro lado, consta da denúncia que em investigações preliminares se restou consignado que o grupo criminoso estaria transportando grande quantidade de substâncias entorpecentes da região de Várzea Grande/Cuiabá em Mato Grosso, para os Estados da região Sudeste e Nordeste do País, sobretudo para o Estado de São Paulo, bem como que o grupo era abastecido pelo indivíduo identificado como "Ari" e negociavam uma carga de entorpecente que sairia de Cuiabá/Várzea Grande até a cidade de Guariba/SP.

Observa-se que o revisionando foi processado e julgado, pois participava da associação para o tráfico, que após receber a substância entorpecente em Várzea Grande/Cuiabá transportava para os Estados da região Sudeste e Nordeste do País, sobretudo para o Estado de São Paulo.

Outrossim, o revisionando interpôs recurso de apelação criminal, sendo que no acórdão o Desembargador Marcos Machado consignou que:

“
- no ano de 2017, a Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, instaurou procedimento investigativo para apurar a ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [transporte de grande quantidade de cocaína] na região de Cuiabá e Várzea Grande (fls. 242/311);

- durante as investigações, foi apurado que um grupo criminoso estaria transportando grande quantidade de drogas da região de Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT para os Estados da região sudeste e nordeste País, sendo o responsável pelo transporte o codenunciado Edio Dimas Peçanha de Brito Filho (fls. 242/311);

- no período compreendido entre 7.3.2017 e 16.8.2017, foram autorizadas e prorrogadas interceptações telefônicas dos envolvidos [dando início à “Operação Montana”, posteriormente denominada “Operação Transbordo”], dentre os quais os codenunciados Devanir Bonifácio da Silva e Rosemberg Barbosa da Silva, Edio Dimas Peçanha de Brito Filho, Durcino Pereira da Costa e os apelantes ODILEI GIROTI FERNANDES, WALISSON OLIVEIRA DUARTE, LUIZ CARLOS GARCIA e SILVIA HELENA DA ROCHA BATISTA (fls. 242/311);

- em 8.3.2017, os policiais federais monitoraram um voo clandestino em uma fazenda [local próximo a Sementes Adriana] em Alto Garças/MT, todavia não fora aprendido entorpecentes, somente localizado o apelante LUIZ CARLOS GARCIA, em uma Hilux, cor preta, placas JXR 3032 e com ele localizado um cartão de crédito [Caixa Econômica Federal] em nome do apelante WALISSON OLIVEIRA DUARTE (fls. 242/311);

- do respectivo relatório da investigação, extrai-se que o apelante LUIZ CARLOS GARCIA teria recebido a droga transportada no voo referido [8.3.2017] e entregue aos codenunciados Edio Dimas Peçanha de Brito Filho e Rosemberg Barbosa da Silva, com destinação aos Estados de São Paulo e Goiás (fls. 242/311);

- durante barreira policial, o codenunciado Edio Dimas Peçanha de Brito Filho foi preso, em flagrante, transportando 75kg (setenta e cinco quilos) de cocaína, em um veículo Montana, cor branca, placas EYE 5839, cuja apreensão foi efetivada pela Delegacia de Polícia Civil de Balsamo/SP (fls. 242/311);

- a partir da interceptação telefônica, constatou-se que o codenunciado Devanir Bonifácio da Silva, conhecido por “Neguinho”, após a prisão de Edio Dimas Peçanha de Brito Filho, entrou em contato com esposa deste [“Ana Salete”], os quais trataram sobre a contratação de advogado para promover a defesa dele, tendo ela lhe solicitado dinheiro, consoante diálogos monitorados nos dias 13 e 14 de março de 2017(fls. 242/311); solicitou, ainda, a apelante SILVIA HELENA DA ROCHA BATISTA [sua companheira] que realizasse um depósito de R$9.950,00 (nove mil novecentos e cinquenta reais) na conta corrente de WALISSON OLIVEIRA DUARTE, cujo comprovante está no Relatório de Análise do Material Apreendido no 001/2017 (fls. 170/200);

- em 22.4.2017, no Município de Alto Garças, foram apreendidos 442.549kg (quatrocentos e quarenta e dois quilos e quinhentos e quarenta e nove gramas) de cocaína, escondidos em meio a uma carga de milho na carroceria do caminhão, placas OAV2992, conduzido por Durcino Pereira da Costa [veículo esse de propriedade do apelante WALISSON OLIVEIRA DUARTE, o qual mantinha uma garagem de carros em Cuiabá];

- nessa mesma data [22.4.2017], foram presos também os codenunciados Devanir Bonifácio da Silva e Edmar Vernille da Silva, os quais estavam em uma Hilux, Branca, placas QDA 7388 [Estado do Pará] que escoltava o caminhão com a droga [442.549kg] que saiu de Rondonópolis/MT e cujo destino seria Brasília/DF (fls. 495/498);

- o policial federal Francisco de Carvalho Lapa, o qual estava presente quando da apreensão do entorpecente [442.549kg de cocaína] em Alto Garças/MT, na fase policial presenciou Devanir Bonifácio da Silva confirmar que estava “batendo” o caminhão com a droga e que havia sido contratado por Edmar Vernille da Silva (fls. 500/502);

- Durcino Pereira da Costa [codenunciado], na fase policial, admitiu que transportava a droga [442.549kg de cocaína] e foi contratado por Rosemberg Barbosa da Silva, o qual lhe deu um celular e lhe avisou que uma Hilux, cor branca iria escoltá-lo, bem como que, via telefone, lhe foi indicado onde pegar a droga [encontrou um caminhão com a lona aberta e motorista deste lhe ajudou no carregamento]; por telefone, lhe seria informado o local da entrega do entorpecente; receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte (fls. 514/515);

- o policial federal Aldo Teixeira de Oliveira, em Juízo, revelou que atuava como Supervisor do Serviço da Polícia Federal; o entorpecente apreendido no veículo Montana [75kg de cocaína], conduzido por Edio Dimas Peçanha de Brito Filho, foi descoberto devido as investigações preliminares dos agentes Federais que constaram que Edio Dimas Peçanha de Brito Filho, residente em Mirassol D'Oeste/MT, utilizavase de um veículo Montana para transporte de entorpecente [fazia várias viagens para São Paulo/SP] e obtiveram informações que ele estava hospedado em um hotel em Várzea Grande/MT aguardando um carregamento de cocaína e, em razão disso, foi determinada a quebra do sigilo telefônico; na sequência Edio Dimas Peçanha de Brito Filho foi preso no Estado de São Paulo com 75kg de cocaína escondida em um compartimento do veículo Montana; sobre a segunda apreensão [442.549kg de cocaína] ocorrida no Município de Alto Garças/MT esclareceu que foi Devanir Bonifácio da Silva quem fez, pessoalmente, a aquisição e o acompanhamento do transporte [ele era o "batedor" e foi preso nessa oportunidade]; o carregamento deste entorpecente fora feito no caminhão conduzido Durcino Pereira da Costa, como também por Rosemberg Barbosa da Silva [ele a transportou até a cidade de Pedra Preta/MT, local em que foi realizado o transbordo do entorpecente para a carreta de Durcino Pereira da Costa]; foi constatado Devanir Bonifácio da Silva e sua mulher SILVIA HELENA DA ROCHA BATISTA não possuíam renda suficiente para adquirir os bens móveis e imóveis descritos na denúncia (CD-ROM de fls. 1250);

- o delegado de Polícia Federal Sérgio Sadão Nori, em Juízo, afirmou que, após investigações preliminares, foram autorizadas interceptações telefônicas, as quais culminaram na apreensão de grande quantidade de drogas no Estado de São Paulo, a qual era transportada por Edio Dimas Peçanha de Brito Filho, em um veículo Montana, sendo que Devanir Bonifácio da Silva era o responsável pelo recebimento desse entorpecente no Estado de São Paulo (CD-ROM de fls. 1250);

- o policial federal Juscelino Albuquerque Nunes, em ambas fases da persecução penal, esclareceu que, através das cautelares, identificaram os áudios entre Edio Dimas Peçanha de Brito Filho e LUIZ CARLOS GARCIA, os primeiros a passar uma carga de entorpecente; por meio do telefone de LUIZ CARLOS GARCIA foi identificado um “circuito fechado” entre mais dois telefones [Rosemberg Barbosa da Silva e ODILEI GIROTI FERNANDES]; durante as investigações, apareceu o Devanir Bonifácio da Silva que era o receptador principal das cargas, que veio ao Estado de Mato Grosso no final das investigações; há fotos de Devanir Bonifácio da Silva na residência de ODILEI GIROTI FERNANDES; que eles foram juntos para a região de Pontes e Lacerda e Nova Lacerda para receberam a primeira parte da droga, apreendida com Durcino Pereira da Costa, o motorista cooptado por Rosemberg Barbosa da Silva; Devanir Bonifácio da Silva e Edmar Vernille da Silva resolveram “bater” (acompanhar o transporte da carga) para maior segurança; foram repassadas informações para Polícia Rodoviária Federal que interceptou a carga na carreta que estava vinculada a WALISSON OLIVEIRA DUARTE; após esse fato pretendiam fazer outro transporte através de aeronave; LUIZ CARLOS GARCIA levantou pistas para pouso e decolagem e por códigos feitos através de anagramas conseguiram apreender um avião com uma carga de entorpecentes em Tangará da Serra/MT, na Fazenda Ita Norte, cuja aeronave era pilotada por Fabrício Nivelto Porto; informou, igualmente, que um pouco antes da prisão de Edio Dimas Peçanha de Brito Filho houve um pouso clandestino próximo a Pedra Preta/Alto Garças/Rondonópolis, onde LUIZ CARLOS GARCIA foi abordado dentro de um carro [o mesmo em que ele foi abordado em Tangará da Serra/MT, quando foi encontrado um cartão bancário em nome de WALISSON OLIVEIRA DUARTE, o qual prestava apoio financeiro aos demais]; WALISSON OLIVEIRA DUARTE tinha relação de parentesco com Rosemberg Barbosa da Silva [primos] e sociedade com ODILEI GIROTI FERNANDES, o qual era responsável pelo financeiro e a logística da quadrilha; Devanir Bonifácio da Silva fazia repasse financeiro para WALISSON OLIVEIRA DUARTE; que Devanir Bonifácio da Silva e SILVIA HELENA DA ROCHA BATISTA, entre os anos 2016 e 2017, adquiriram vários imóveis com dinheiro do tráfico de drogas e os colocava no nome desta e do sogro, embora ele seja mecânico e ela cabeleireira; que durante buscas na residência destes foram apreendidos contratos de "gaveta" referentes às negociações de imóveis; sendo que a motocicleta Honda CBR600 RR, placas ECB3917, preta, ano 2008/2008, foi colocada em nome do pai de SILVIA HELENA DA ROCHA BATISTA (CD-ROM de fls. 1250);

- ODILEI GIROTI FERNANDES, judicialmente, afirmou que foi preso por tráfico de drogas, no ano de 2011, e ficou devendo para o grupo de traficantes R$70.000,00 (setenta mil reais); foi induzido a fazer a logística, ou seja, planejou o itinerário do transporte dos 442.549kg de cocaína apreendida na Cidade de Alto Garças/MT; não tem envolvimento com o entorpecente apreendido no veículo Montana; não acompanhou o transporte da droga [442.549kg de cocaína], pois todo o contato foi realizado por telefone, mas não se lembra dos números dos aparelhos telefônicos utilizados por ele; assegurou ser o correu WALISSON OLIVEIRA DUARTE seu sócio em uma garagem de compra e venda de veículos na Avenida Beira Rio, nesta capital não teria envolvimento com o transporte da droga e o grupo criminoso; que o correu LUIZ CARLOS GARCIA era o responsável por "bater" a carreta com drogas até a Cidade de Rondonópolis/MT; que o corréu Devanir Bonifácio da Silva esteve na garagem, na semana da apreensão da droga, para adquirir um veículo [deu uma entrada, sinal pelo negócio]; desconhece os motivos pelos quais ele foi preso “batendo” a carreta que transportava o entorpecente [442.549kg de cocaína]; corréu Rosemberg Barbosa da Silva foi contratado para conduzir uma das carretas (CD-ROM de fls. 1250);

- WALISSON OLIVEIRA DUARTE [primo do codenunciado Rosemberg Barbosa da Silva] negou, em Juízo, a prática de tráfico de drogas; admitiu ser sócio do apelante ODILEI GIROTI FERNANDES em uma garagem de carros denominada "Carol Veículos", localizada na Avenida Beira Rio, em Cuiabá [negociavam veículos com multas e impostos atrasados]; ter vendido uma carreta, no final do mês de março 2017, para uma pessoa conhecida como "Neguinho" [Devanir Bonifácio da Silva]; ter tido ciência da apreensão da droga [442.549kg], pela televisão, e reconheceu a carreta apreendida como a que vendera, motivo pelo qual teria ligado para um advogado para verificar a situação do veículo [estava em seu nome]; afirmou não conhecer o corréu Devanir Bonifácio da Silva [preso como batedor do caminhão], nem ciência de que ele esteve no seu estabelecimento comercial; não se lembrar dos números dos aparelhos celulares que utilizava à época dos fatos, tampouco de quantos veículos existiam na garagem para venda; não conhecer LUIZ CARLOS GARCIA, tampouco ter informações de que o veículo apreendido com ele [Hilux, cor preta, placas JXR 3032] seria de sua garagem, sequer da presença do cartão bancário da Caixa Econômica Federal, utilizado para pagar as contas da loja, estava dentro do carro em questão (CD-ROM de fls. 1250);

- LUIZ CARLOS GARCIA admitiu, na fase judicial, ter entregue 75 kg de cocaína ao corréu Edio Dimas Peçanha de Brito Filho, mas afirmou não ter envolvimento com os entorpecentes apreendidos na cidade de Alto Garças [442.549kg de cocaína]; confirmou ter encontrado o corréu Rosemberg Barbosa da Silva, no Município de Várzea Grande, para conversarem sobre o seu transporte desse entorpecente; explicou que foi detido em Tangará da Serra/MT, em uma caminhonete[em uma Hilux, cor preta, placas JXR 3032] cedida pelo acusado ODILEI GIROTI FERNANDES, quando recebia drogas de um avião que pousou em uma pista naquela cidade; não ter ciência de que essa camionete pertencia ao acusado WALISSON OLIVEIRA DUARTE nem que no veículo tinha um cartão bancário em nome dele; não conhecer os demais corréus, seu contato era com ODILEI GIROTI FERNANDES (CD-ROM de fls. 1250);

- SILVIA HELENA DA ROCHA BATISTA, em Juízo, negou a prática de lavagem de dinheiro; alegou que os bens adquiridos em seu nome são frutos do trabalho no salão de beleza e ajuda financeira do seu pai; a motocicleta Honda CBR600 RR foi adquirida por seu pai, porém ele não tem CNH; que o veículo IX 35 foi adquirido por R$ 35.000,00 ou R$38.000,00 de uma pessoa de nome Aline, a qual ficou com o seu carro antigo [Golf]; o terreno [Residencial Paineiras] pagou uma entrada de R$4.200,00 ou R$4.500,00 e estava pagando parcelado [R$588,00 por mês], mas parou de pagar; sobre o apartamento aduziu apenas ter conversado com os proprietários não finalizou o negócio; sobre o sítio nem sabe sequer onde fica; que após a prisão do marido foi morar com seus genitores por não ter condições de se manter sozinha...” (CD-ROM de fls. 1250)”
(Apelação Criminal no 0004832- 97.2017.8.11.0002, Relator: Des. Marcos Machado).

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras (Súmula 607), vejamos:

“Súmula 607 - A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. (SÚMULA 607, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)”

Por outro lado, como consignado de forma implícita no voto condutor do recurso de apelação n. 0004832-97.2017.8.11.0002, não há autos do inquérito policial ou da instrução processual existência de elementos aptos a confirmar origem internacional da droga, de modo a atrair a competência da Justiça Federal.

Até porque, caso adotada a lógica da região de fronteira, isoladamente,
todo tráfico de cocaína seria transnacional
, uma vez que o Brasil
não possui área de produção de coca e a grande maioria das drogas apreendidas no território nacional vêm de países como Paraguai, Bolívia, Venezuela
, etc (STJ, CC no 144.030/MS - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 2.3.2016).

Anote-se que a competência da Justiça Federal para o crime de tráfico de entorpecente “
apenas se efetiva com a suficiente comprovação de seu caráter internacional, conforme preceitua o art. 70 da Lei n. 11.343/2006"
(STJ, HC no 168.368/SP - Rel. Ministro Gurgel de Faria – 26.11.2014).

Ademais,
ainda que a quantidade de entorpecente apreendido seja assustadoramente grande, não há falar-se em tráfico internacional de drogas,
uma vez que o irresignante foi preso em unidade federativa brasileira
, é brasileiro, e principalmente
não ficou comprovado seu intuito em praticar a traficância além das divisas nacionais
; ao contrário, ainda que a droga tenha, em tese, sido adquirida na Bolívia,
sua destinação consistiria, em tese, no abastecimento do mercado interno dos Estados da região Sudeste e Sul, ou seja, do mercado nacional
.

Dessa forma, embora seja plausível a suposição da transnacionalidade do entorpecente, eis que, como afirmado anteriormente, o Brasil não produz cocaína, fica, no caso em debate, a certeza comprometida, mormente porque, como asseverado linhas volvidas, tal condição sequer foi aventada durante a tramitação da ação penal em referência.

Assim, diante desse quadro, não há como se cogitar de tráfico internacional de drogas, vez que tal conduta necessita exsurgir fortemente nos autos, por meio de elementos de convicção que o atestem de forma clara e insofismável, sendo insuficiente, para tal fim, simples alegações como as que foram deduzidas pelo autor desta ação.

Acerca do tema, esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 A FATOS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 18, I, DA LEI 6368/1976). DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS NACIONAIS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 14 DA LEI 9.807/1999. DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. Para configuração da majorante da transnacionalidade então prevista no art. 18, I, da Lei 6.368/1976, norma que foi repetida na atual Lei de Drogas, em seu art. 40, I, basta que existam elementos concretos aptos a demonstrar que o agente pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as fronteiras que dividem as nações. Precedente
. 4. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não envidou esforços suficientes para a identificação dos demais coautores ou partícipes do grupo criminoso, não preenchendo os requisitos necessários à aplicação da minorante prevista no art. 14 da Lei 9.807/1999. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes. 5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a pena imposta ao paciente, seis anos e oito meses de reclusão, afasta o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 6. Ordem denegada.

(STF - HC 109043, Relator(a): Ministro: Teori Zavascki. Órgão Julgador: Segunda Turma, Julgado em 10/12/2013, Processo Eletrônico DJe-038 Divulgado em 21-02-2014 Publicado em 24-02-2014) Destaquei.

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento pretoriano com se constata dos arestos objeto destas ementas:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A competência para processar e julgar crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é, em regra, da Justiça Estadual; tratando-se, no entanto, de crime internacional, isto é, à distância, que possui base em mais de um país, passa a ser da competência da Justiça Federal.

2.
Sendo apenas a provável origem estrangeira da droga, não se tem o crime necessariamente como transnacional, reclamando, para tanto, prova contundente da internacionalidade da conduta, de sorte a atrair a competência da Justiça Federal.

3. Não restando comprovada, de forma categórica, que a droga tenha procedência da Bolívia, não há como afirmar a internacionalidade do tráfico de entorpecentes, sobressaindo, por conseguinte, a competência da Justiça Estadual para conhecer do feito.
(STJ, CC 86.021/SP, 3a Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU de 03/09/2007). Destaquei

Igualmente, conforme destacado no judicioso voto do Desembargador Marcos Machado, revisionando
Luiz Carlos Garcia
atuava como receptor do transporte aéreo (“
responsável pela logística de recebimento do material ilícito e “escolta” inicial da droga, até que fosse repassada para os caminhões do grupo
”), não constituindo vício passível de desconstituir a sentença.

Neste sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A INDICAR A INTERNACIONALIDADE DO DELITO. [...]. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUE PERMITAM ENQUADRAR A POSSE DO APARELHO NO ART. 70 DA LEI 4117/1962 OU QUE POSSAM ASSOCIÁ-LA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. Situação em que os indiciados foram flagrados conduzindo veículo em rodovia próxima a Ponta Porã/MS (cidade que faz fronteira com o Paraguai), no qual foram encontrados mais de 450 Kg de maconha e um rádio comunicador amador (modelo FT-1900R).

2. Caracterizada a transnacionalidade dos delitos previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, serão eles de competência da Justiça Federal, conforme preveem os arts. 70 da Lei 11.343/06 e 109, V, da CF/88. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no sentido de que, se não for demonstrado de forma concreta e com sólidos elementos, e não com base em probabilidades, que a droga tenha procedência do exterior, a competência é da Justiça Estadual.

3. Nem a quantidade nem o mero fato de a droga ser apreendida em uma região de fronteira geram "presunção lógica" de sua proveniência estrangeira. Se assim fosse, qualquer grande quantidade de droga apreendida, não apenas na região de fronteira, implicaria a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, já que o Brasil não possui, efetivamente, grandes áreas de produção de entorpecentes (principalmente cocaína e drogas sintéticas) que sabidamente provêm do exterior
.

4. Precedentes: [...].

5. Não constituem, por si sós, evidências da transnacionalidade do tráfico de entorpecentes o fato de que os celulares apreendidos em posse dos investigados possuem chip de linha telefônica paraguaia, números de telefones paraguaios em sua agenda, algumas mensagens em língua espanhola e idioma guarani, se as mensagens não fazem nenhuma alusão a atividade ilícita e não foi efetuada perícia, relacionando as datas das mensagens com as da movimentação da droga e de sua apreensão. Ademais, se é fato incontroverso que as cidades de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, são de tal maneira ligadas que moradores e visitantes não raro perdem a noção da linha de fronteira entre ambas, não parece surpreendente que as pessoas residentes e domiciliadas em Ponta Porã/ MS possuam relacionamentos com nacionais paraguaios residentes no país vizinho, dominem o espanhol e possuam linhas telefônicas habilitadas no Paraguai.

6. Da mesma forma, não gera presunção de transnacionalidade do delito em apuração, o mero fato de um dos investigados figurar como réu em outra ação penal em trâmite na Justiça Federal, na qual responde por tráfico internacional em entorpecentes.

7. A apreensão de rádio transmissor amador e de entorpecentes na mesa cena de flagrante, sem quaisquer outros indícios da utilização do aparelho como meio de implementação do tráfico de drogas ou mesmo de sua utilização em desacordo com os preceitos legais e regulamentos da lei de telecomunicações (art. 70, Lei 4.117/1962), a par de suscitar dúvidas sobre a tipicidade do delito, não gera presunção de conexão entre eles.

8. [...].

9. Conflito conhecido, para declarar competente para a condução do presente inquérito policial o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Ponta Porã/MS, o suscitante.”
(CC 144.030/MS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/02/2016)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA EM REVISÃO CRIMINAL

–

TRÁFICO [MODALIDADE TRANSPORTE] E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA – INQUÉRITO POLICIAL QUE EVIDENCIARIA ILÍCITO TRANSNACIONAL DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – INQUÉRITO POLICIAL OU

INSTRUÇÃO PROCESSUAL

SEM ELEMENTOS APTOS A CONFIRMAR ORIGEM ESTRANGEIRA DA DROGA – MENÇÃO A LOCALIDADE DE REGIÃO DE FRONTEIRA EM INQUÉRITO POLICIAL NÃO REVELA TRANSNACIONALIDADE – ORIENTAÇÃO

DO STJ – COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL SOBRE AS DILIGÊNCIAS E PRISÃO EM FLAGRANTE AO JUÍZO ESTADUAL NÃO CONFIGURA VÍCIO PASSÍVEL DE ANULAR SENTENÇA – PREMISSA DO STF – ASSERTIVA DO REQUERENTE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL – INDEFERIMENTO LIMINAR DA AÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO STJ –

PARECER DA PGJ INTEGRADO – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A mera menção [...] a localidades inseridas em região de fronteira não são suficientes para se concluir pela transnacionalidade da conduta, havendo necessidade de comprovação, ou pelo menos a existência de indícios concretos, da origem estrangeira das substâncias ilícitas
. ” (STJ, AgRg no CC no 137.240/MS e RHC no 99.550/MS)

“[...] Não há nulidade em medida cautelar autorizada por Juiz Estadual, [...], quando evidenciado que na primeira fase das investigações não havia elementos de informação plausíveis no sentido de afirmar a transnacionalidade do tráfico de drogas [...]. ”
(STF, RHC no 113721)

“Não se verificando nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal elencadas taxativamente no art. 621 do Código de Processo Penal, fica inviabilizado o prosseguimento do feito, não havendo se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em decisão monocrática que indefere in limine litis pretensão manifestamente improcedente, amparada em regimento interno do Tribunal local. ” (STJ, HC no 326.382/RJ)

[...] se percebe, pois, é que a defesa, após tantos anos da data dos fatos [...], busca 'caçar' uma nulidade no intuito cristalino de anular a sentença condenatória e, finalmente, ocasionar possivelmente uma prescrição. De mais a mais, não se pode olvidar que eventual reconhecimento de transnacionalidade na prática do tráfico de drogas, configura causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso I, da Lei 11.343/06, o prejudicial ao revisionando.” (Parecer no 005288-001/2019 - José de Medeiros, procurador de Justiça)”
(N.U 1003434-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019).

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE – DECISÃO MANTIDA EM SEGUNDO GRAU – TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO MANEJADO COM FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO ACUSADO – ALEGADO COMETIMENTO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – IMPROCEDÊNCIA – TRANSNACIONALIDADE DO COMÉRCIO MALSÃO NÃO EVIDENCIADA – MATÉRIA QUE SEQUER FOI ALEGADA PELA DEFESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A simples probabilidade de a droga ter sido adquirida em país estrangeiro não é suficiente para caracterizar o tráfico internacional de drogas e, por consequência, atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do acusado, sendo necessário conjunto probatório idôneo e concreto para tal desiderato.”
(N.U 0079982-95.2014.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 15/05/2015).

Nesse quadro, o processamento e o julgamento da ação penal n. 0004832-97.2017.8.11.0002 (Código 484669) perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o requerente por tráfico interestadual e associação para o tráfico interestadual, não apresenta qualquer vício de nulidade a justificar desconstituição da sentença.

Conclui-se que embora plausível a suposta origem transnacional do entorpecente pelo fato de o Brasil não possuir, efetivamente, grandes áreas de produção de cocaína e drogas sintéticas, a alegação de nulidade não possui credibilidade, sobretudo porque tal condição (transnacionalidade) sequer foi aventada durante a tramitação da ação penal (id. 111303031), a revelar tentativa de reverter resultado desfavorável, mediante a chamada nulidade de algibeira.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“Embora o interrogatório do paciente tenha ocorrido no início da instrução, não houve irresignação tempestiva da defesa constituída, ou seja, na própria audiência, tampouco em sede de alegações finais, limitando-se, naquela ocasião, a pleitear o reconhecimento da inépcia da denúncia e a absolvição do réu.
O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.”
(STJ, HC no 644.690/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021 - grifado)

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça julgou:

“Sobre a violação ao art. 400 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu tenha sofrido com a citada inversão. Do
contrário, acolher-se-ia a chamada “nulidade de algibeira” – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura para ser alegada
.”
(AP, N.U 0035922-03.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2021 - grifado)

Portanto, caso não haja insurgência defensiva, a tempo e modo oportuno, ou não comprovado prejuízo à defesa, inexiste nulidade.

Por todo exposto, julgo
improcedente
o pedido de revisão criminal, mantendo incólume a r. condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022